Tribunal: STF
Processo: ARE 1397093
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONCEDIDA POR LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJDFT. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal  Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJDFT. LEGALIDADE DA COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA FATURA. 
 1.	O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a Lei -Distrital n°-464/93, que conferia isenção do pagamento de energia elétrica à ré teve sua INCONSTITUCIONALIDADE declarada em 1°/4/97. Assim, irrelevante, na espécie, o reconhecimento da utilidade pública da Apelante nos termos da Lei Distrital n° 2.010/98, de 20/8/1998. )." (AIL n° 296 - Relatora: Desembargadora Nancy Andrighi - Conselho Especial - Por maioria - D.J. 18/6/1997 - pág. 13.121). 
 2.	No julgamento de controvérsias em que é discutida a competência para legislar sobre serviços de energia elétrica, o Supremo Tribunal Federal decidiu em caso análogo, que o art. 1° da Lei Fluminense n° 4.901/2006. Fixa a obrigação das concessionárias de ENERGIA ELÉTRICA do Estado do Rio de Janeiro de INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO de energia na parte interna da propriedade onde se realiza o consumo. COMPETÊNCIA DA UNIAO PARA LEGISLAR SOBRE SERMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Afronta aos arts. 1°, caput 50 inc. XXXVI, 21, inc. XII, alínea 'b', 22, inc. IV, 37, inc. XXI e 175 da Constituição da República. ACÃO JULGADA PROCEDENTE." (ADI n° 3.905/RJ - Relatora Ministra Cármen Lúcia - STF - Tribunal Pleno - Por maioria - Dje 086 10/5/2011.). hipótese perfeitamente aplicável ao caso dos autos. 
 3.	Esta egrégia Turma tem decidido que "na condição de usuário do serviço prestado, à universidade federal deve ser dispensado o mesmo tratamento conferido ao consumidor particular. é dizer, verificada a mora, Incidirão sobre o montante devido os encargos correspondentes. não há qualquer dispositivo legal que assegure às pessoas jurídicas de direito público, quando se apresentarem na condição de consumidoras de energia elétrica, a dispensa dos encargos moratórios pelo atraso no pagamento das faturas." (AC n° 1998.33.00.000364-6/ba relator Juiz Federal Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho (convocado) - TRF/1' região - Sétima Turma - unânime - DJ de 13/4/2007 -pág. 72.). 
 4.	Os valores devidos deverão sofrer a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (arts. 1.062 e 1.063 do Cód. Civil/1916) para as faturas com vencimento até 28/04/2002, e de 1% (um por cento) ao mês, para as faturas vencidas a partir de 29/04/2002 (data de publicação da Lei n° 10.438/2002). 
 5.	Apelação da CEB provida.” (e-doc. 6, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 52, inc. X, 97 e 102, § 2º, da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Discorre que a Lei distrital nº 227, de 1992, concedeu isenção de tarifa de energia elétrica à Fundação Universidade de Brasília (FUB). Requer, em suma, a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 14).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 16).

É o relatório.
 
Decido.
 
5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:

“(...) Inicialmente, deve ser enfatizado que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n° 02/96 foi proferida em 1° de abril de 1997, enquanto a Lei n° 2.010, de 28 de julho de 1998, que declarou de utilidade pública a autora Fundação Universidade de Brasília, veio a lume quando já suprimida a expressão 'e tarifas', não pode ser beneficiada com a isenção
Demais, verifica-se, por meio de consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a Lei Distrital n° 464/93, que conferia isenção do pagamento de energia elétrica à ré teve sua inconstitucionalidade declarada em 1°/4/97: 
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. ARTIGO PRIMEIRO DA LEI DISTRITAL N° 464/93 QUE CONFERE ISENCÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 22, INCISO IV E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE PARCIAL DO ARTIGO PRIMEIRO DA LEI LOCAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DEFERIDO AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO POR OUTROS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. 
I - A arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, disciplinada pelos arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil, e com sede constitucional no art. 97, tem como requisito prévio para seu processamento, o juízo positivo de admissibilidade do órgão fracionário do Tribunal, na forma dos arts. 206 a 209 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Precedentes: MS n° 4.448/95, Segunda Câmara Cível e Remessa Necessária n° 756/95, Quinta Turma Cível.
II - Não pode o Poder Público local estabelecer ISENÇÃO de pagamento de tarifas ou preço público para entidades assistenciais e beneficentes a União é o ente político de direito público COMPETENTE para discriminar ISENÇÕES, sob pena de usurpação e invasão de sua COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DE DISPOR, DISCIPLINAR E LEGISLAR SOBRE A POLÍTICA TARIFÁRIA E ENERGIA ELÉTRICA.
III - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA MAIORIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO ESPECIAL observado o quorum de 2/3 (dois terços) de seus membros. Nulidade 'ab initio' do art. primeiro da Lei distrital n° 464/93, suprimindo-se a expressão 'e tarifas'. Unânime. 
IV - Comunicação da decisão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com remessa de cópia do acórdão (art. 60, inciso XIX da LODF, e art. 13, I, 'h' do RICLDF)." (AIL n° 296 - Relatora: Desembargadora Nancy Andrighi - Conselho Especial - Por maioria - D.J. 18/6/1997- pág. 13.121.) (Grifei e destaquei.)
Diante disso, irrelevante na espécie o reconhecimento da utilidade Pública da Apelante nos termos da Lei Distrital n°2.010/98, de 20/8/1998.
(...)
De remate, observo que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA (Lei Distrital n° 2.010/98) ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital n° 227/92, que concedia a Isenção pleiteada. Dessa forma, se mostra legítima a cobrança efetuada pela CEB DISTRIBUIDORA S/A, não havendo que se falar em isenção.
(...)
Ante o exposto, dou provimento à apelação da CEB, para julgar procedente -o- pedido — formulado na Inicial e condenar a Fundação Universidade de Brasília a pagar os débitos de energia elétrica no período de 10/2001 a 04/2005, observada a prescrição quinquenal. (...)” (e-doc. 8, p. 14-15; grifos acrescidos).

6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessária a análise de legislação local — Leis distritais nº 227, de 1992, e nº 464, de 1993 —, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF: 
 
E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

7. Nessa linha, ressalto o seguinte precedente da Segunda Turma deste Pretório Excelso:
 
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. TLP. ISENÇÃO. SÚMULA 280/STF.
1. Quanto à questão acerca de eventual isenção referente à taxa, dissentir do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação local (Súmula 280/STF). Precedente.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
(RE nº 1.400.928-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 16/02/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012.
Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. ”
As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE nº 715.747-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/09/2014, p. 24/09/2014).

8. Nessa mesma linha, e versando sobre controvérsia idêntica a do presente processo, menciono decisão monocrática do eminente Ministro Alexandre de Moraes, proferida no ARE nº 1.422.850/DF, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023:

O Tribunal de origem deu provimento à apelação da CEB para condenar a FUB ao pagamento dos valores referentes às faturas de energia elétrica aos seguintes argumentos (Vol. 11, fl. 4):
“No que diz respeito ao mérito, em hipótese similar, esta Sétima Turma, recentemente, por ocasião do julgamento da AC 0021404-30.2000.4.01.3400/DF, da relatoria do Des. Federal CATÃO ALVES — data do julgamento: 18/10/2011; publicação/ fonte: e-DJF1 28/10/2011 p. 788—, assim decidiu:
‘Preliminarmente, não compete a este Tribunal (Constituição Federal, art. 108) análise do controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em especial, quanto à Declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da LEI DISTRITAL n° 464/93, que alterara dispositivo da Lei n° 227/92 para conceder à Apelante ISENÇÃO do pagamento de tarifa de energia elétrica, o que torna prejudicado exame questão referente à RESERVA DE PLENARIO. ou qualquer decorrente do aludido controle.
2— E mais, conforme dados disponíveis no Sistema de Informações Processuais do Supremo Tribunal Federal, a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE a que se refere a sentença discutida (ADI n° 1.104-MC/DF), fora julgada PREJUDICADA por perda superveniente de objeto, proferida a decisão nos seguintes termos:
(…)
6- Verifica-se, por meio de consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a Lei Distrital n° 464/93 teve sua INCONSTITUCIONALIDADE declarada em 1°/4/97:
(…)
11— No julgamento de controvérsias em que é discutida a COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA tem decido o Supremo Tribunal Federal:
(...)
12- Nessa ordem de ideias, reconhecida pelo ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Distrital n° 464/93, que dispunha sobre serviços de energia elétrica, concedendo ISENÇÃO, e declarada a perda superveniente do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.104/DF por ter sido REVOGADA a Lei Distrital n° 227/92, subsistindo, tão somente, o reconhecimento de utilidade pública da Apelante, nos termos da Lei Distrital n° 2.010/98, não merece acolhida sua irresignação.”
Forte é o fato de que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Lei Distrital n° 2.010/98) ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital n° 227/92, que concedia a isenção pleiteada.
Dessa forma, se mostra legítima a cobrança efetuada pela CEB DISTRIBUIDORA S/A, não havendo que se falar em isenção.
Isto posto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, DOU PROVIMENTO à apelação para condenar a FUB — Fundação Universidade de Brasília ao pagamento dos valores referentes às faturas apresentadas, devidamente corrigidas, respeitada a prescrição quinquenal. “
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e nas Leis distritais 2.010/1998 e 227/1992, concluiu que o reconhecimento de entidade de utilidade pública da FUB em 1998, ocorreu posteriormente à revogação da Lei Distrital 227/1992, que concedia a isenção pleiteada.
(...)
Por fim, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).”
(grifos acrescidos)

9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator